Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0705834-89.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de apelação criminal interposta por NILTEMBER SOARES DOS SANTOS (réu) em face da sentença (Id 12700667), que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de10 (dez) dias multa, como incurso nas penas do art. 306 da Lei 9.503/97. Substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. É o breve relatório. Em vista da certidão (Id 13998887), informando o transcurso do prazo para apresentação das razões recursais, após publicação no DJE para o defensor constituído (Id 12700703), o réu foi intimado pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo advogado ou informar se pretende ser patrocinado pela Defensoria Pública (Id 15146134). Assim, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo de cinco dias. Encerrado o prazo e inerte o réu, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa da recorrente e apresente as razões recursais. Brasília-DF, 23 de março de 2020 16:38:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator